Tribunal: STF
Processo: ARE 1408283
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão que indeferiu o pleito de alteração dos cálculos da pena para fins de benefícios. SEM RAZÃO A DEFESA. Trata-se de apenado condenado à pena de 231 (duzentos e trinta e um) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, corrupção ativa, homicídio qualificado e latrocínio. Ressalte-se que alguns crimes foram praticados dentro do cárcere. Conforme dados do relatório da situação processual executória, atualmente, o recorrente cumpre pena no regime fechado. A progressão para o regime semiaberto está prevista para junho de 2080 e o livramento condicional previsto para julho de 2209 (doc. 02 – fls. 19/20). Tendo em vista que a fração para a progressão de regime prisional incide sobre o total da pena imposta, a saber, 231 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, e não sobre a pena unificada de 30 anos, correto estão os cálculos apresentados pela Juízo da Execução, conforme dispõe a Súmula 715 do Supremo Tribunal Federal. A determinação prevista no artigo 75 do Código Penal é limitar o tempo efetivo de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, evitando-se pena de caráter perpétuo, conforme vedação prevista na alínea “b”, inciso XLVII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Frise-se, ainda, que o apenado cometeu crimes no cárcere, durante a execução da pena. Assim, necessária se faz a aplicação do §2º do artigo 75 do Código Penal. No que tange à pandemia, as autoridades competentes vem adotando rígidas medidas sanitárias à população carcerária com o propósito de se evitar a proliferação do vírus Sars-Cov-2. Impõe-se a manutenção da decisão agravada. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 1º, III, e 5º, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 14 de novembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.